Tribunal: TJMT
Processo: 0029667-42.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RED No 0029667-42.2011.8.11.0041
Vistos etc.
Certifique a Secretaria se decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões pelo embargado HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA quanto aos embargos declaratórios interpostos pela empresa UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, consoante ID no 55552127.
Em caso positivo, retornem-se os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora